Tribunal: TJES
Processo: 0009801-84.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Embriaguez ao volante
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009801-84.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON MAI DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÂNSITO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO QUE SE PAUTA EM CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E EM PARÂMETROS MONETÁRIOS ESTABELECIDOS EM CASOS SEMELHANTES JULGADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO QUE SE OPERA EM TERMOS MÍNIMOS, PODENDO SER REVISITADA NO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme precedente do STJ, A fixação do
quantum indenizatório
se procede mediante a “(...) prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto – gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. – e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares” (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016.).

2. A cuidadosa análise dos autos revela que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado pelo magistrado sentenciante a cada familiar da vítima, mostra-se excessivo à vista do que esta Corte tem entendido justo para situações similares, devendo ser reduzido pela metade.

3. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, não obsta a revisão na seara cível.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar as indenizações por danos morais da companheira e da filha do ofendido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais a cada qual, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELITON MAI DE MACEDO
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 303, 304, 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 04 anos, 02 meses e 22 dias de detenção, além de fixar indenização mínima, na forma do art. 387, IV, do CPP, em favor da companheira e da filha da vítima, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada qual.

O Apelo de fls. 311/314 busca, nesse contexto, tão somente impugnar o arbitramento dos valores fixados a título de reparação por danos morais.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a quantia possui valor desarrazoado, bem como que o acusado já está arcando e reparando financeiramente a vítima no competente Juízo Cível.

Conclui requerendo a reforma da sentença para adequar a reparação imposta.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 317/320, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento, conclusão também alcançada pela Procuradoria de Justiça em Parecer de Id.
7670662
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por WELITON MAI DE MACEDO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 303, 304, 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 04 anos, 02 meses e 22 dias de detenção, além de fixar indenização mínima, na forma do art. 387, IV, do CPP, em favor da companheira e da filha da vítima, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada qual.

O Apelo de fls. 311/314 busca, nesse contexto, tão somente impugnar o arbitramento dos valores fixados a título de reparação por danos morais.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a quantia possui valor desarrazoado, bem como que o acusado já está arcando e reparando financeiramente a vítima no competente Juízo Cível.

Conclui requerendo a reforma da sentença para adequar a reparação imposta.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 317/320, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento, conclusão também alcançada pela Procuradoria de Justiça em Parecer de Id.
7670662
.

Em primeiro lugar impende verificar o âmbito de aplicação do art. 387, IV, do CPP, segundo o qual o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Entendo que, para além da vítima, tal indenização pode ser ampliada aos familiares que suportaram danos decorrentes do ilícito penal, em especial pelo abalo sentimental que deflui dos laços afetivos familiares.

Tal entendimento encontra suporte na jurisprudência desta Câmara Criminal, na medida em que “
a
fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar
os familiares
do ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva
(...)
. Lado outro, tem-se que a relação de parentesco entre o beneficiário da indenização e o autor do crime não exclui o direito à indenização por danos morais em decorrência do crime praticado, na medida em que não há que se confundir direito sucessório com a reparação pelos danos causados pelo agente
” (Apelação Criminal, nº. 0002254-22.2021.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, data: 01.02.2024).

Da análise do feito, observo que, no que concerne ao capítulo do pedido de reparação de danos, único aspecto da sentença ventilado na Apelação, o Julgador teceu minuciosa fundamentação concreta com o escopo de justificar a configuração das reparações morais. Veja-se

(...) Reparação dos danos (art. 387, IV, CPP):o Ministério Público requereu a condenação do réu à reparação dos danos morais causados à mãe e à filha da vítima (aditamento às fls. 227/268)

Com efeito, no caso, observo que o comportamento do acusado causou verdadeira tragédia na família da vítima, mudando completamente a rotina familiar, sendo que a esposa da vítima, Sra. LUCIANA DE ASSUNÇÃO PEREIRA, ouvida em juízo, esclareceu, com segurança, todo o abalo ocasionado, tendo informado, ainda, que a vítima possuía uma filha de aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses quando dos fatos, a qual, praticamente “perdeu” o pai com o acidente, uma vez que o ofendido vive praticamente em estado vegetativo (fls. 303/304).

No entanto
, ao mesmo passo, não se deve perder de vista o entendimento do C. STJ no que diz respeito às balizas para a fixação da indenização que, repita-se, refere-se
a
o valor mínimo
, que poderá ser revisto na seara cível
.

Para a Corte da Cidadania,
“
e
mbora o arbitramento do valor devido a título de compensação dos danos morais não seja tarefa fácil, é importante registrar que o juízo penal deve apenas arbitrar um valor mínimo, o que pode ser feito, com certa segurança, mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto - gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição sócio-econômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. - e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares”
(AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016.)

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado pelo magistrado sentenciante a cada familiar da vítima, mostra-se excessivo à vista do que esta Corte tem entendido justo para situações similares.

Nesse sentido, colaciono julgados que, pela similitude fática, nortearão a reparação pretendida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não vejo como acolher a alegação do apelante de nulidade dos atos processuais após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias. 2. Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos, principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente. 3. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento. 4. Em relação ao quantum arbitrado, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Recurso parcialmente provido (Apelação Criminal, nº. 5002723-17.2020.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, data: 28.08.2023)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000099-38.2015.8.08.0036 APTE/APDO: COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA APDO/APTE: ADRIANO MASSINI BATISTA RELATORA DESIG. P/ ACÓRDÃO: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido. 2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria, NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos, mantendo a sentença inalterada. Vitória/ES, 20 de outubro de 2023. RELATORA

Assim considerando, valendo-me dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares, redimensiono o
valor mínimo
para reparação dos danos morais causados à filha e à companheira do ofendido, para R$ 50.000,00 a cada qual.

Além do mais, coaduno-me com a linha argumentativa construída no Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido da independência das instâncias cível e criminal.

Saliento, também, que embora o apelante busque redimensionar a indenização, ao argumento de que o réu já foi condenado a reparar material e moralmente o ofendido na esfera cível, nitidamente há diferença de destinatários das verbas indenizatórias, sendo que, neste processo criminal, o valor estabelecido se destina à companheira e à filha da vítima.

Por fim, muito embora o efeito devolutivo autorize o Tribunal a reformar pontos não suscitados no recurso, em benefício do acusado, inexistem aspectos merecedores de retoques na Sentença, que ostenta fundamentação precisa e adequada.

É de rigor, portanto, acompanhar a orientação desta Câmara, segundo a qual
“
i
nexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe”
(Processo nº. 0000606-11.2019.8.08.0019, Apelação Criminal, Des. Pedro Valls Feu Rosa, data 16/jun/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para redimensionar as indenizações por danos morais da companheira e da filha do ofendido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais a cada qual.

É como voto.